Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-69.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de contrato e repetição de indébito em dobro. Recurso da ré visando ao afastamento da dobra.
2 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. Telefonia. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços (Acórdão n.1063181, 07176397720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA). No caso, a ré não refuta a hipótese de fraude, limitando sua irresignação à dobra na repetição do indébito.
3 – Repetição de indébito. Forma simples. Em repetição de valores decorrentes de fraude de terceiro a devolução se dá de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável (Acórdão n.915866, 20140710386278ACJ, 2a Turma Recursal). Sentença que se reforma para afastar a dobra na repetição do valor cobrado indevidamente (ID. 16431961).
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J